Tribunal: TJDFT
Processo: 0016838-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016838-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA E VANIA MARIA PORTO BRIXI, LEILA FERREIRA DIAS DORIA, LUIZ CARLOS RODRIGUES DORIA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimem-se os agravantes ESPÓLIO DE FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA E VANIA MARIA PORTO BRIXI, LEILA FERREIRA DIAS DORIA e LUIZ CARLOS RODRIGUES DORIA FILHO para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 17495216 e documentos de IDs 17495226, 17495217 e 17495218, notadamente esclarecendo se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024